Tribunal: TJDFT
Processo: 0751738-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751738-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA LUISA GOMES FREGULIA AUTORIDADE: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em favor de Ana Luísa Gomes Fregulia contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. A paciente é ré na ação penal no 0742148-73.2024.8.07.0001, acusada de estelionato e associação criminosa, por suposta participação na gestão da empresa Mais BSB Assessoria Financeira, envolvida em fraudes relacionadas a empréstimos consignados. A prisão preventiva foi decretada em 14.1.2025 e a paciente está presa desde 27.1.2025, há mais de dez (10) meses. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Destaca que a acusada não foi denunciada por lavagem de capitais, fundamento utilizado para justificar a prisão. Sustenta ainda que a paciente é primária, possui bons antecedentes e não responde a outros processos. Considera que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes. Requer, em caráter liminar, a substituição da prisão por monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno e, no mérito, o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas alternativas. Foram anexados documentos como denúncia, decisões, decreto de prisão, pedidos anteriores e folhas de antecedentes. A impetração invoca os arts. 5o, incs. LXV e LXVIII, da Constituição Federal e os arts. 648, inc. IV, 316, parágrafo único, e 319 do Código de Processo Penal, além de citar precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (id 78717731). É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Os elementos presentes nos autos indicam que não há urgência ou risco de perecimento do direito que justifiquem a impetração do habeas corpus durante o plantão judicial. A prisão preventiva foi decretada em 14.1.2025 e a paciente está presa desde 27.1.2025, conforme consta nos autos. O pedido baseia-se em alegações de excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva, matérias que podem ser analisadas no expediente regular, sem risco de perecimento do direito. Não há fato novo ou circunstância excepcional ocorrida no período do plantão. O caso não envolve prisão em flagrante, risco concreto à integridade física da paciente ou qualquer situação que demande providência imediata. Trata-se de revisão de prisão preventiva, tema ordinário que deve seguir a tramitação normal. Ressalto que a decisão que manteve o decreto de prisão preventiva foi proferida em 3.11.2025 (id 78717739). A defesa aguardou dezoito (18) dias para impetrar o habeas corpus, o que descaracteriza a alegação de extrema urgência. A medida requerida, portanto, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar o requerimento de medida liminar no habeas corpus em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista